Tribunal: TJMT
Processo: 1020516-30.2022.8.11.0015
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020516-30.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MIKAEL JOVESMAR DOS SANTOS - CPF: 087.203.751-74 (APELANTE), FLAVIO AUGUSTO DA COSTA - CPF: 055.355.041-14 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSIS DOS SANTOS SILVA - CPF: 017.983.371-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMARILDO DINIZ FERNANDES - CPF: 032.434.551-89 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME PABLICYO RAMOS THEOBALD - CPF: 061.297.251-83 (VÍTIMA), MAIARA MARTINS MORAES - CPF: 060.818.551-55 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal E Processual Penal. Apelação Criminal. Furto Simples. Apreensão Da Res Furtiva Em Poder Do Agente. Inversão Do Ônus Da Prova. Palavra Da Vítima E Depoimentos Policiais. Conjunto Probatório Harmônico. Inaplicabilidade Do Princípio In Dubio Pro Reo. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto simples (art. 155,
caput
, do CP), à pena de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por prestação pecuniária.

2. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, sob a alegação de ausência de testemunhas oculares da subtração e fragilidade dos depoimentos, invocando o princípio in dubio pro reo (art. 386, VII, do CPP).

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a apreensão da res furtiva em poder do réu, logo após a prática delitiva, aliada aos depoimentos das vítimas e dos policiais, constitui conjunto probatório suficiente para comprovar a autoria e sustentar a condenação.

III. Razões de decidir

4. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelos autos de prisão em flagrante e de apreensão, bem como pela prova oral colhida em juízo.

5. A apreensão da coisa subtraída em poder do agente, pouco tempo após o delito, gera a presunção de autoria e provoca a inversão do ônus da prova, cabendo à defesa demonstrar a posse lícita do bem, o que não ocorreu no caso.

6. A versão defensiva de que os objetos teriam sido adquiridos de terceiro desconhecido apresenta-se isolada e desprovida de verossimilhança, não sendo capaz de infirmar a acusação.

7. Os depoimentos das vítimas e dos policiais militares são harmônicos e convergentes ao apontar o réu como autor do furto, constituindo meio de prova idôneo para embasar o decreto condenatório.

8. O princípio do
in dubio pro reo
é inaplicável quando o conjunto probatório é robusto e não deixa margem a dúvidas razoáveis sobre a prática criminosa.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. A apreensão da res furtiva em poder do acusado logo após a prática do crime constitui forte indício de autoria e autoriza a inversão do ônus da prova, exigindo da defesa justificativa inequívoca sobre a licitude da posse. 2. A palavra da vítima e os depoimentos policiais, firmes e coerentes com os demais elementos dos autos, são suficientes para afastar a tese de insuficiência probatória e manter a condenação.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, caput; CPP, arts. 156 e 386, VI.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 396.385/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08.06.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Mikael Jovesmar Dos Santos
em face da

sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da ação penal n.o 1020516-30.2022.8.11.0015, o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 155,
caput
, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo a ser destinada às vítimas, conforme sentença de ID 310842412 - Pág. 8.

Nas razões recursais, subscritas pela Defensoria Pública, o apelante postula sua absolvição, ao argumento de que não há prova suficiente para a condenação, sustentando a ausência de testemunhas oculares que tenham presenciado o momento da subtração, que os depoimentos se baseiam em informações de terceiros e que a mera posse dos bens furtados seria insuficiente para comprovar a autoria delitiva, não tendo sido sua versão categoricamente refutada.

Requer, assim, a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, (ID. 310842421 - Pág. 4).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso (ID. 310842424 - Pág. 10).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso,
adotando
“‘per relationem’ as bem-lançadas contrarrazões do douto representante do Ministério Público da instância singular”,
id. 322410399 - Pág. 6.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

DO MÉRITO

A insurgência não merece acolhida.

O apelante
Mikael Jovesmar Dos Santos
foi denunciado e condenado pela prática do crime de furto, previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal, em razão de ter subtraído, no dia 23 de setembro de 2022, por volta das 16h50min, da residência das vítimas Maiara Martins Moraes e Guilherme Pablicyo Ramos Theobald, localizada na Chácara São João, Rodovia BR-163, em Sinop/MT, os seguintes bens: 01 (uma) algema de cor prata, 01 (uma) bolsa com detalhes verdes e amarelos contendo 01 (um) narguilé e seus componentes, 01 (um) relógio de cor preta, avaliados em R$ 825,00 (oitocentos e vinte e cinco reais), além da quantia em espécie de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), conforme denúncia de ID 310842378 - Pág. 2.

A sentença condenatória fixou a pena em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo, a ser destinada às vítimas.

DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS

A materialidade delitiva encontra-se sobejamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência no 2022.264041 (ID 310840935 - Pág. 2), pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito no 86.3.2022.15102 (ID 310840934 - Pág. 1), pelo Auto de Apreensão no 2022.16.377133 (ID 310840936 - Pág. 1), pelo Termo de Entrega no 2022.16.377115 (ID 310840937 - Pág. 1) e pelo Auto de Avaliação no 2022.16.380686 (ID 310842362 - Pág. 1), além das declarações colhidas tanto na fase extrajudicial quanto em juízo.

Quanto à autoria, o conjunto probatório mostra-se robusto e harmônico, não deixando margem a dúvidas razoáveis.

Em juízo,
a vítima Guilherme Pablicio Ramos Theobard
relatou que, ao retornar do trabalho, encontrou sua residência revirada e, ao indagar colegas que trabalhavam no barracão próximo, foi informado de que o autor seria Mikael, pessoa já conhecida na região por praticar furtos. Narrou que se dirigiu até a casa do suspeito e conseguiu localizá-lo, momento em que acionou a polícia, que realizou a condução do indivíduo. Guilherme afirmou que o acusado foi encontrado em posse de bens da vítima, notadamente um narguilé e uma bolsa pertencente à família, na qual havia diversos pertences.

Informou, ainda, que também foi subtraída quantia em dinheiro (aproximadamente R$ 500,00 ou R$ 600,00) e uma peça de roupa (moletom/blusa), porém o dinheiro não foi recuperado, ao passo que os objetos localizados com o suspeito foram recuperados. Acrescentou que conhecia o acusado por terem estudado juntos e que ele passava com frequência nas proximidades, embora não fosse vizinho.

A
vítima Maiara Martins Moraes
, em idêntico sentido (ID 310842407 - Pág. 1), corroborou integralmente o relato, confirmando que,

ao chegar em casa com seu marido (Guilherme) após o trabalho, encontrou a residência revirada, percebendo que havia ocorrido furto.

Disse que, em razão de informações de pessoas de oficinas em frente à sua casa, foi apontado Mikael como autor, por ser conhecido no bairro por furtos anteriores, e que o localizaram pouco depois, ocasião em que ele estava com uma mala/bolsa da vítima e um narguilé, motivo pelo qual acionaram a polícia e o mantiveram no local até a chegada da guarnição.

Afirmou que o suspeito estava alterado e teria dito que precisava vender os objetos para pagar uma dívida. Narrou que foram subtraídos, além do narguilé e seus acessórios, relógio, joias/bijuterias e dinheiro (estimado em R$ 600,00 a R$ 700,00), esclarecendo que apenas o narguilé foi recuperado. Por fim, informou que o ingresso na residência ocorreu mediante arrombamento, com dano na porta/maçaneta e janela arrombada, e que o imóvel estava fechado.

A testemunha Assis dos Santos Silva,
policial militar, afirmou que foi acionado pelo COPOM para atender ocorrência na Chácara Planalto, onde o suspeito já havia sido detido pelas vítimas. No local, constatou que o acusado estava no chão, com as mãos amarradas, contido pelos ofendidos sob a alegação de que teria cometido furto.

Relatou que o suspeito se mostrava agressivo, falando alto e gritando, e que, na presença da guarnição, ameaçou as vítimas, dizendo que, ao sair da prisão, iria matá-las. Informou ainda que as vítimas haviam recuperado alguns objetos (mencionou bolsa, relógio e outros itens), mas que uma quantia em dinheiro subtraída não foi localizada. Diante do comportamento do acusado, a equipe realizou o algemamento e o conduziu à delegacia, consignando que ele apresentava escoriações aparentes, possivelmente decorrentes da contenção realizada pelas vítimas, e que, perante os policiais, manteve comportamento mais tranquilo.

Tais declarações encontram-se em perfeita consonância com o depoimento prestado pelo Policial Militar Flávio Augusto da Costa perante a autoridade policial (ID 310840938 - Pág. 1), que relatou ter sido acionado para atender ocorrência de furto, ocasião em que as vítimas já haviam logrado êxito em localizar o suspeito e recuperar parte dos materiais furtados.

Ao chegar ao local, encontrou o apelante detido pela vítima Guilherme, extremamente alterado, aparentando estar sob efeito de álcool ou substância entorpecente, gritando que teria furtado os materiais por uma cobrança do Comando Vermelho e proferindo ameaças contra as vítimas. Em revista pessoal, foram localizados em seus bolsos 01 (um) relógio preto furtado, 01 (uma) algema de cor prata furtada, 01 (uma) corrente dourada e 01 (uma) porção de substância análoga à maconha.

DA POSSE DA RES FURTIVA E PRESUNÇÃO DE AUTORIA.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a posse recente da coisa furtada, aliada a outros elementos probatórios, autoriza a presunção de autoria, cabendo ao réu demonstrar a origem lícita do bem em sua posse.

No caso concreto, o apelante foi surpreendido na posse dos objetos subtraídos momentos
após a prática do delito, em local próximo ao do crime, circunstância que corrobora de forma clara e objetiva o que foi relatado pelas vítimas e confirmado em juízo.

O apelante não foi ouvido em juízo, uma vez que foi decretada sua revelia. A versão apresentada na fase policial (ID 310840947 – p. 1) — no sentido de que teria adquirido os objetos de um “piá”, cujo nome não se recorda, pelo valor de “cenhão” (cem reais), e de que não sabia que o narguilé e os demais bens eram produto de crime — consiste em alegação isolada, desprovida de qualquer comprovação ou mínimo indicativo de verossimilhança, configurando típica tentativa de se esquivar da responsabilidade penal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. NULIDADE. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. (...) As instâncias ordinárias, amparadas no acervo probatório, demonstraram que a materialidade e a autoria do delito imputado ao agravante estariam evidenciadas em razão da apreensão da res furtiva em seu poder, de maneira que, tendo o agravante alegado que comprara o bem por R$ 150,00, caberia à própria defesa a comprovação da origem lícita do bem. Precedentes." (STJ - AgRg no HC: 396385 SC 2017/0086743-1, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 08/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2021)

DA CONVERGÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO

A autoria delitiva mostra-se suficientemente evidenciada pela conjugação de elementos objetivos e subjetivos coligidos aos autos, notadamente pela apreensão da res furtiva em poder do apelante pouco tempo após a subtração, bem como pela proximidade temporal e espacial entre o evento criminoso e sua detenção, circunstâncias que reforçam o nexo entre o agente e o fato, sobretudo à luz do contexto de flagrância e da imediata recuperação dos bens.

Some-se a isso o reconhecimento do acusado pelas vítimas, por se tratar de pessoa conhecida na região pela prática de delitos patrimoniais, além da inconsistência da versão defensiva de aquisição dos objetos por quantia irrisória (R$ 100,00) de pessoa não identificada, sem qualquer lastro mínimo de verossimilhança.

Tais dados, analisados em conjunto com a harmonia e convergência dos depoimentos prestados, corroboram-se reciprocamente e conferem suporte probatório idôneo à conclusão quanto à autoria.

DA INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.

O princípio
in dubio pro reo
somente deve ser aplicado quando houver dúvida razoável sobre a autoria ou materialidade do delito. No caso em análise, não há qualquer dúvida, mas sim certeza quanto à prática delitiva pelo apelante.

O conjunto probatório revela-se coeso, harmônico e convergente, composto por elementos produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inexistindo falar em fragilidade ou insuficiência de provas a ensejar a absolvição.

Nesse contexto, não se identifica ilegalidade ou nulidade a macular o decreto condenatório, o qual se encontra adequadamente motivado e em consonância com o acervo probatório constante dos autos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pela defesa de Mikael Jovesmar dos Santos, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026